Tribunal: TJSP
Processo: 1006595-94.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de ressarcimento de danos materiais em acidente automobilístico atribuído à presença de animal silvestre sobre rodovia – Ingresso abrupto na pista – Via em boas condições e sinalizada – Caso fortuito – Controle administrativo que se torna irrisório sobre fato gerador cuja previsibilidade é nula – Apelação não provida.